Tribunal: TJDFT
Processo: 0724132-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0724132-76.2021.8.07.0001 RECORRENTES: MARIA ELIZABETH ARAUJO RIBEIRO, ANTONIO FILHO DE SOUSA FERREIRA, JANETH YONE DE SOUZA ARAUJO RECORRIDA: EIXO CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO COMERCIAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. PANDEMIA DE COVID-19. RESTRIÇÕES IMPOSTAS AO COMÉRCIO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. CLÁUSULA PENAL. MULTA RESCISÓRIA REDUZIDA. RATEIO DOS PREJUÍZOS. PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E DA BOA-FÉ OBJETIVA. 1. A análise abstrata e acrítica do ordenamento jurídico não mais confere às relações contratuais a força vinculante que outrora se tinha por paradigma, emergindo a conclusão de que o princípio pacta sunt servanda somente será intangível se, e somente se, estiverem resguardados os direitos e garantias que lhe servem de substrato, em especial os fins sociais. 2. De acordo com o inciso V do § 1o do artigo 113 do Código Civil, a interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que que venha a corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração. 3. A suspensão das atividades do comércio, por força de Decretos Distritais editados em virtude da pandemia de COVID-19, trouxe aos comerciantes diversas dificuldades, em especial de ordem financeira, que notoriamente dificultaram ou inviabilizaram o pagamento de alugueres e o cumprimento de seus compromissos, ante a diminuição do faturamento. 4. Em se tratando de contrato de locação de imóvel para fins comerciais, a redução de faturamento em decorrência do fechamento do comércio e da imposição de restrições de circulação atingiram tanto os locadores quanto os locatários, circunstância que justifica a divisão de prejuízos financeiros entre ambos os contratantes. 4.1. A imprevisão do contexto pandêmico e a onerosidade excessiva não podem ser suportadas exclusivamente por um dos contratantes, devendo se chegar a um denominador comum capaz de assegurar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro entre as partes 5. Apelações Cíveis conhecidas e não providas. Honorários majorados. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 248, 317, 393, 421, 422, 478, 479 e 480, todos do Código de Processo Civil, asseverando que a aplicação da multa rescisória, no caso, ofende a boa-fé, a solidariedade e a função social do contrato, bem como os princípios que regem as obrigações contratuais. No aspecto, colaciona ementa de julgado do TJSP, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alegam violação aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, inciso I, 5o, caput e incisos XXII, XXIII e XXXV, 93, inciso IX, e 170, caput e inciso III, todos da Constituição Federal, reafirmando as teses trazida no especial, quanto à deficiência de prestação jurisdicional e quanto à ofensa aos princípios da função social do contrato e da boa-fé. Pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Hugo Mendes Plutarco, OAB/DF 25.090, id 39781395, pág. 24). II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De semelhante teor, o AgInt no AREsp 2039063/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022. O especial também não reúne condições de trânsito, seja quanto à alegação de ofensa aos artigos 248, 317, 393, 421, 422, 478, 479 e 480, todos do Código de Processo Civil, seja quanto ao indicado dissenso interpretativo. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, a apreciação das razões recursais demandaria nova interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências vedadas na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 1.999.418/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 30/9/2022. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). No mesmo sentido, o ARE 1344356 AgR, Relator Min. LEWANDOWSKI, DJe de 30/6/2022. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado dos recorrentes, Hugo Mendes Plutarco, OAB/DF 25.090. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012